Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0703424-73.2019.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: ASSICON PARTICIPACOES LTDA APELADO: GASPARINA MARIA DO CARMO CUSTODIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. COBRANÇA. FIADOR. ACORDO FIRMADO APENAS ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO. SOLIDARIEDADE DO FIADOR AFASTADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1.Uma vez tendo sido homologado acordo entre locador e locatário, sem a participação dos fiadores, no caso de inadimplemento superveniente do que fora pactuado, a execução se dará tendo como lastro aquele pacto e não mais o contrato de aluguel, pois, a concessão da moratória ( outorga de um novo prazo pelo credor, após vencida a obrigação) ao devedor, sem o consentimento dos fiadores, deixam estes desobrigados, ainda que sejam solidários, à luz do art. 838 inciso I do Código Civil.
2. Apelação conhecida. Negado Provimento